Tribunal: TJPA
Processo: 0039528-64.2011.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10265 - Interesse Particular
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0039528-64.2011.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM

RECORRIDO: OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JUNIOR, JOAO BATISTA VIEIRA DOS ANJOS, EDUARDO IMBIRIBA DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. MÉRITO. PORTARIAS
Nº 132/07 E 483/10 DA PGE.
LICENÇA REMUNERADA PARA
EXERCÍCIO DE MANDATOS DE REPRESENTAÇÃO JUNTO À OAB.
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO.
APLICAÇÃO DOS ARTIGOS
77 E 95 DA LEI Nº 5810/94. L
EGALIDADE DAS LICENÇAS.
NECESSIDADE DE
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO SERVIDOR LICENCIADO AFASTADA POR
AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO PREVISTA EM LEI.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA MANTER A SENTENÇA À UNANIMIDADE.

1- Prescrição Parcial. T
endo a ação sido ajuizada em 11/11/2011, constata-se a ocorrência da prescrição quinquenal em relação às Portarias nº 013/98 da PGE – G, nº 038/01 e nº 081/04 da PGE – G, diante do exaurimento dos prazos para questionar referidos atos, antes do ajuizamento da ação. Assim, impõe-se manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da prescrição parcial.

2-
Mérito. A questão consiste em verificar a existência de ilegalidade na concessão das licenças remuneradas ao requerido, por meio das Portarias nº 132/07 e 483/10, para o exercício de mandatos de representação junto à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.

3-Em que pese a OAB
possua finalidade institucional e não se voltar exclusivamente à finalidades corporativas,
consoante o julgado do STF (ADI 3026-DF), é inegável sua representatividade, de forma que não se mostra razoável interpretação segundo a qual se restrinja a concessão da licença para servidores para o exercício de atividade política ou classista prevista no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis (lei nº 5810/94).

4-Assim, necessária a adoção de interpretação extensiva para conferir ao advogado, servidor público efetivo, eleito para exercer função de direção junto à OAB, o direito à concessão da licença para o desempenho do mandato, a exemplo do que ocorre com outros servidores públicos para o exercício de cargos em entidades sindicais, não havendo fundamento para restrição do direito em questão.

5-Por conseguinte, no que se refere à alegação de ilegalidade da concessão da licença em decorrência da exigência de dedicação exclusiva do servidor licenciado no exercício do cargo para o qual eleito, observa-se a inexistência de vedação legal para tal, de forma que não há ilegalidade a ser reconhecida.

6-No concernente à ilegalidade por impossibilidade de prorrogação das licenças, observa-se que do cotejo dos artigos 77, §3º e 95, §2º, da Lei nº 5910/94, a licença terá duração igual ao mandato, podendo ser prorrogada, no caso de reeleição, por uma única vez, contudo, não se considera como prorrogação a

licença da mesma espécie concedida após 60 dias, do término da anterior.

7-Desta forma, as Portarias nº 132/07 e nº 483/10, objeto da presente análise meritória, também não guardam ilegalidade quanto ao ponto, uma vez que a Portaria nº 483/10 concedeu licença com início em 01.07.2010 não pode ser considerada uma prorrogação da anterior, pois fora concedida após o decurso de 60 dias da deferida pela Portaria nº 132/07, cujo termo final da licença data de 31.10.2010.

8- Reexame Necessário conhecido para manter a sentença, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO, para CONFIRMAR a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 14 de junho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA, em razão de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Senador José Porfírio
- PA, nos autos da Ação Popular (processo nº
0039528-64.2011.8.14.0301-PJE
), ajuizada por
EDUARDO IMBIRIBA DE CASTRO e JOÃO BATISTA VIEIRA DOS ANJOS
contra
OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JUNIOR.

Os Autores ajuizaram Ação Popular insurgindo-se contra as licenças
remuneradas
obtidas pelo
requerido e suas respectivas prorrogações, com a finalidade de exercer mandatos na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Pará – OAB/PA, bem como, para o exercício da função de Diretor-Tesoureiro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e mandato de Presidente do Conselho Federal da OAB.

Requereram liminarmente a suspensão imediata da licença remunerada vigente ao tempo do ajuizamento. Ao final, pleitearam a declaração de nulidade de todas as licenças remuneradas concedidas ao demandado e, ainda, a condenação deste ao ressarcimento dos prejuízos causados ao patrimônio público (Id. 2740852 - Pág. 4/11).

O Requerido apresentou contestação (Id
2740857
)
, refutando as alegações do Autor, suscitando preliminar de listisconsórcio passivo necessário; prejudicial de prescrição parcial da pretensão e; no mérito, requerendo a improcedência da ação.

O Estado do Pará apresentou defesa (Id
2740859
), sustentado a legalidade das licenças concedidas e discorrendo sobre a natureza da Ordem dos Advogados do Brasil, requerendo, ao final, a improcedência da ação.

Em seu parecer, o Ministério Público pronunciou-se pela improcedência da Ação Popular (Id
2740862 - Pág. 29
).

A sentença fora proferida
com a seguinte conclusão (Id 2740863):

“Coerente com os fundamentos antecedentes, julgo o processo com resolução de mérito e improcedentes os pedidos deduzidos pelos autores populares, na forma do art. 487, I do CPC.

Rejeito o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Ciência às partes e ao Ministério Público.

Publicar e Registrar.

Em seguida, determino seja o feito remetido à Superior Instância, na forma do art. 19 da Lei 4.717/65.
(...)”

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal em sede de Remessa Necessária, vez que não houve a interposição de recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se na condição de fiscal da ordem jurídica, pela confirmação da sentença, para a manutenção da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-la.

A questão reside em verificar a sentença que
julgou improcedente a Ação Popular e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sobre Ação Popular, vejamos a disposição do artigo 1º da Lei 4.717/65, que regula referida ação,
in verbis
:

Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para
pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos
ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. (
Grifei)

No concernente à alegação de prescrição, o art. 21, da Lei Federal nº 4.717/65 que trata sobre a Ação Popular estabelece o prazo prescricional de 5 anos, senão vejamos:

Art. 21. A ação prevista nesta lei prescreve em 5 (cinco) anos.

Assim, consistindo a pretensão da presente ação consiste na anulação dos atos administrativos consistentes nas Portarias de nºs 013/98, 038/01, 081/04, 132/07 e 483/10 (Id. 2740852 - Pág. 21 a 25), todas da PGE, bem como, que a prescrição da Ação Popular é quinquenal, deve-se verificar se à data do ajuizamento da ação, ocorrido em 11/11/2011, há prescrição a ser reconhecida.

Com efeito, sendo certo que a prescrição tem sua contagem iniciada a partir da publicação de cada ato administrativo que se pretende anular, publicações estas ocorridas ainda nos anos de 1998, 2001, 2004, 2007 e 2010.

Desta forma, tendo a ação sido ajuizada em 11/11/2011, constata-se a ocorrência da prescrição quinquenal em relação as Portarias nº 013/98 da PGE – G, nº 038/01 e nº 081/04 da PGE – G, diante do exaurimento dos prazos para questionar referidos atos, antes do ajuizamento da ação. Assim, impõe-se manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da prescrição parcial.

Diante do reconhecimento da prescrição das portarias retromencionadas, subsiste a necessidade de análise de mérito das ilegalidades apontadas apenas no concernente às Portarias nºs 132/07 da PGE-G e 483/10 da PGE-G, uma vez que estas não foram atingidas pelo instituto da prescrição.

MÉRITO

No mérito, a questão consiste em verificar a existência de ilegalidade na concessão das licenças remuneradas ao requerido, por meio das Portarias nº 132/07 e 483/10, para o exercício de mandatos de representação junto à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.

A seu turno, as alegações dos Autores consistem na ilegalidade das licenças remuneradas em questão, uma vez que a OAB não seria uma entidade de classe, pelo que a Lei nº 5.810/94 não autorizaria a concessão de referida licença remunerada, bem como, que sua concessão só poderia ocorrer para o exercício do cargo que exigisse dedicação exclusiva do servidor licenciado, além de somente ser possível uma única prorrogação.

Sobre a concessão de licença a servidores para o exercício de atividade política ou classista, estabelece o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará,
in verbis
:

Art. 77 - O servidor terá direito à licença:

(...)

VII - para atividade política ou classista, na forma da lei;

(...)

§ 2°. - Ao servidor ocupante de cargo em comissão não serão concedidas as licenças previstas nos incisos VI, VII e VIII.

§ 3°. - A licença - da mesma espécie - concedida dentro 60 (sessenta) dias, do término da anterior, será considerada como prorrogação.

§ 4°. - Expirada a licença, o servidor assumirá o cargo no primeiro dia útil subseqüente.

§ 5°. - O servidor não poderá permanecer em licença da mesma espécie por período superior a 24 (vinte e quatro) meses, salvo os casos previstos nos incisos V, VII e VIII.

(...)

Art. 95. É assegurado ao servidor o direito à licença para desempenho de mandato em confederação, federação, sindicato representativo da categoria, associação de classe de âmbito local e/ou nacional, sem prejuízo de remuneração do cargo efetivo.

§ 1º Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de quatro por entidadem constituída em conformidade com o art. 5º, inciso LXX, alínea “b”, da Constituição Federal. [sic]

§ 2º A licença terá duração igual ao mandato, podendo ser prorrogada, no caso de reeleição, por uma única vez.

§ 3º O período de licença de que trata este artigo será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento.

Como bem observou o Juízo de primeira instância, é certo que a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB não constitui confederação, federação, sindicato representativo de categoria ou associação de classe, advindo sua existência jurídica diretamente da Constituição Federal.

Sobre a natureza jurídica da OAB, o STF no julgamento da ADI 3026-DF consignou:

(...) CARÁTER JURÍDICO DA OAB. ENTIDADE PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO INDEPENDENTE. CATEGORIA ÍMPAR NO ELENCO DAS PERSONALIDADES JURÍDICAS EXISTENTES NO DIREITO BRASILEIRO. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DA ENTIDADE. (...). 1. (...) 3. A OAB não é uma entidade da Administração Indireta da União.
A Ordem é um serviço público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro
. 4. (...). 6. A OAB ocupa-se de atividades atinentes aos advogados, que exercem função constitucionalmente privilegiada, na medida em que são indispensáveis à administração da Justiça [artigo 133 da CB/88].
É entidade cuja finalidade é afeita a atribuições, interesses e seleção de advogados. Não há ordem de relação ou dependência entre a OAB e qualquer órgão público
. 7.
A Ordem dos Advogados do Brasil, cujas características são autonomia e independência, não pode ser tida como congênere dos demais órgãos de fiscalização profissional. A OAB não está voltada exclusivamente a finalidades corporativas. Possui finalidade institucional
. (...)

(STF - ADI: 3026 DF, Relator: EROS GRAU, Data de Julgamento: 08/06/2006, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/09/2006 - grifei)

Em que pese a OAB
possuir finalidade institucional e não se voltar exclusivamente à finalidades corporativas,
consoante o julgado acima, é inegável sua representatividade, de forma que não se mostra razoável interpretação segundo a qual se restrinja a concessão da licença para servidores para o exercício de atividade política ou classista prevista no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis (lei nº 5810/94).

Assim, necessária a adoção de interpretação extensiva para conferir ao advogado, servidor público efetivo, eleito para exercer função de direção junto à OAB, o direito à concessão da licença para o desempenho do mandato, a exemplo do que ocorre com outros servidores públicos para o exercício de cargos em entidades sindicais, não havendo fundamento para restrição do direito em questão.

Neste sentido também se manifestou o Ministério Público, por sua Procuradoria de Justiça, senão vejamos:

“Dito isso, confirma-se que a OAB não é uma entidade de classe, mas é inegável que a representação desta se cruza com algumas características dessas entidades. Diante disso, tem-se que as eleições para compor o órgão da OAB, que acontecessem de forma periódica, obrigando todos os advogados registrados ao comparecimento, intuindo-se que a representatividade dos eleitos é bastante significativa.

Nesse sentido,
é adequado e razoável que se abra uma interpretação extensiva

acerca desta matéria, conferindo ao advogado (que seja servidor público) eleito para exercer função de direção junto à OAB, o mesmo direito que é concedido aos demais servidores públicos para o exercício de cargos em entidades sindicais
. E ainda, verifica-se no caso em tela que o requerido foi eleito para o cargo de Diretor Tesoureiro do Conselho Federal da OAB, no período de 2007 a 2010 e posteriormente, foi eleito Presidente do Conselho Federal da OAB no período de 2010 a 2013, isto é, obteve duas licenças consecutivas de mesma natureza da representação classista, motivo o qual se justifica a aplicabilidade do art. 95, §2º da Lei Estadual nº 5.810/94.”

Por conseguinte, no que se refere à alegação de ilegalidade da concessão da licença em decorrência da exigência de dedicação exclusiva do servidor licenciado no exercício do cargo para o qual eleito, observa-se a inexistência de vedação legal para tal, de forma que não há ilegalidade a ser reconhecida.

No concernente à ilegalidade por impossibilidade de prorrogação das licenças, observa-se que do cotejo dos artigos 77, §3º e 95, §2º, da Lei nº 5910/94, a licença terá duração igual ao mandato, podendo ser prorrogada, no caso de reeleição, por uma única vez. Contudo, não se considera como prorrogação a

licença da mesma espécie concedida após 60 dias, do término da anterior.

Desta forma, as Portarias nº 132/07 e 483/10, objeto da presente análise meritória também não guardam ilegalidade quanto ao ponto, uma vez que a Portaria nº 483/10 concedeu licença com início em 01.07.2010 não pode ser considerada uma prorrogação da anterior, pois fora concedida após o decurso de 60 dias da deferida pela Portaria 132/07, cujo termo final da licença data de 31.10.2010.

Por oportuno, cumpre esclarecer que a Portaria 041/04-PGE-GAB, de 17.02.2004, cuja pretensão de nulidade encontra-se prescrita, não destaca até quando perduraria a licença, de forma que não se pode aferir que tenha havido ininterrupção inferior a 60 dias da licença concedida pela Portaria 132/07-PGE, cuja licença iniciou-se em 01.02.2007.

Desta forma, não restaram demonstradas as ilegalidades das Portarias nº 132/07 e 483/10, objeto da presente análise meritória, pelo que se impõe a confirmação da sentença.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, para CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos da fundamentação.

De igual modo, alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/06/2023